Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-31.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001260-31.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 938.162.861-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001260-31.2022.8.11.0006

APELANTE: NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE DE TESTE DO BAFÔMETRO. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu contra sentença que o condenou à pena de 6 meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na suficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente em razão da alegação de ausência de teste do bafômetro e de fragilidade nas provas testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de constatação de embriaguez e os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem são provas idôneas e suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do acusado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de teste do bafômetro não inviabiliza a condenação, desde que haja outros meios de prova que evidenciem a embriaguez.

5. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes e coerentes ao relatar os sinais evidentes de embriaguez do réu, corroborados pelo termo de constatação, inexistindo indícios de suspeição ou de perseguição pessoal.

6. Não há comprovação das alegações defensivas de que teria havido qualquer coação ou tentativa de extorsão por parte dos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por depoimentos de policiais e termo de constatação, sendo dispensável a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput e §1º, II; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 5º, II, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.661.433/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024; TJ/MT, N.U 1007686-32.2022.8.11.0015, Quarta Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001260-31.2022.8.11.0006

APELANTE: NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Natanael Pereira dos Santos
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001260-31.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, Natanael Pereira dos Santos, a prática do
crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/97)
, consoante se extrai da peça acusatória:

Consta do caderno investigativo que no dia 06 de setembro do ano de 2020, por volta da 17h30min, nas proximidades da MT 343, no Município de Cáceres/MT, o indiciado NATANAEL PEREIRA DOS SANTOS conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.211339, Termo de Constatação de Embriaguez e demais documentos acostados no auto de prisão em flagrante delito nº 1005290-80.2020.811.0006.

Infere-se dos autos que, na indigitada data dos fatos, os policiais militares avistaram o indiciado, em atitude suspeita, realizando manobras com o automóvel Volkswagen Voyage.

Durante abordagem, a equipe policial constatou que o indiciado/condutor apresentava visíveis sinais de estado de embriaguez, caracterizado pela dificuldade no equilíbrio, fala alterada, atitude exaltada, ironia, dispersivo, aparência sonolenta, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito.

Em razão dos supracitados fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT, sendo posteriormente liberado mediante o pagamento de fiança.

Na fase investigativa, o policial responsável por atender a ocorrência, Caio César Maia Silva, narrou os fatos da seguinte maneira:

“Que em rondas pela MT 343, a guarnição policial avistou o suspeito em atitude suspeita com o veículo
realizando manobras com o referido veículo
pela MT.
Que foi feito a abordagem no suspeito e averiguado que o mesmo estava sob efeito de álcool
. Que realizamos a condução para o CISC onde
foi feito

o auto de constatação de embriaguez
junto com a notificação de trânsito. Que o suspeito disse que foi furtado dele a quantia de 600 reais, porém o mesmo não soube relatar onde estava a referida quantia em dinheiro, tão somente disse no intuito de mencionar que a guarnição teria subtraído a quantia. Que não foi encontrado na carteira que estava consigo nenhuma quantia em dinheiro”
(p. 7 – id. 253843707).

As declarações do PM Valdenilson Arcanjo de Deus são semelhantes. Ele afirmou na delegacia que, durante patrulhamento na rodovia MT-343, a guarnição policial avistou um indivíduo conduzindo um veículo de maneira suspeita, realizando manobras irregulares. Procedida a abordagem, constatou-se que o suspeito estava sob efeito de álcool, sendo conduzido ao CISC para a lavratura do auto de constatação de embriaguez e a notificação de trânsito
(p. 11 – id. 253843707).

Ainda em sede extrajudicial, o réu Natanael negou seu envolvimento no delito nestes termos:

Que o interrogando estava pilotando o
veículo Voyage de cor prata, placa QBZ5231
e foi abordado pela Polícia Militar na MT 343. Que os policiais militares disseram para o interrogando que precisaria arrumar alguma pessoa para conduzir o veículo porque supostamente o interrogando não teria condições.
Que o sargento da Polícia Militar pediu para o interrogando o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para que não fosse preso por embriaguez na condução do veículo automotor
. Que tem conhecimento que se tratava de um sargento porque estava as marcas de graduação na farda.
Que o interrogando se recusou a pagar o valor pedido, por este motivo foi conduzido para o batalhão da Polícia Militar
. Que dentro do Batalhão da Polícia Militar o sargento novamente lhe pediu o valor em dinheiro para ser liberado ou, caso contrário, seria preso por embriaguez. Que o interrogando requer seja analisado as câmeras de vigilância da entrada do Batalhão da Polícia Militar, as quais provavelmente filmaram o interrogando negando o pagamento.
Que, em seguida, o interrogando foi conduzido para a delegacia de polícia, sem ser lhe oportunizado fazer o teste etilômetro.

Que nega ter ingerido bebida alcoólica ou qualquer outra substância que lhe afete os sentidos
. Que inclusive um oficial da polícia militar compareceu na sala da PM na delegacia e perguntou para o interrogando "você vai ferrar com o plantão do dia"
(p. 14-16 – id. 253843707).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas Caio César Maia Silva e Valdenilson Arcanjo de Deus.

Nesta fase, o policial Caio César reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“Que se recorda dos fatos. Que a abordagem foi no início da MT 343. Que ele ia saindo de um bairro aos fundos da escola e aí fizemos a abordagem.
Que o veículo estava realizando algumas manobras e trouxe suspeitas
. Que a gente estava fazendo rondas e decidimos abordar o veículo para ver se tinha alguma coisa errada com o condutor.
Que ao fazer a abordagem a gente notou que ele estava sob efeito de álcool, fala alterada, olhos vermelhos, tudo que consta nos autos de constatação
. Que foi aí que encaminhamos.
Que vimos que ele já estava em grave estado de embriaguez, falando coisa com coisa
. Que quando chegamos lá no CISC ele começou a alterar um pouco, falando que a gente subtraiu uma quantia de valor, não me recordo quanto. Que me lembro mais por causa dessa situação. Que foi aberto ainda a carteira na frente dele. Que até então não tínhamos tido nem contato com os materiais dele. Que tiramos a carteira do bolso dele e abrimos na frente dele e não tinha a quantia. Que foi feito o auto de constatação e feito os tramites ali dentro da delegacia. Que encaminhado ao delegado, ele foi autuado em flagrante”
(áudio id. 253843681).

O policial militar, Valdenilson, quando ouvido, asseverou:

“Nesse dia a gente fez a abordagem desse veículo no início da MT 343, devido ele estar fazendo manobras perigosas.
Que ao fazer a abordagem foi constatado que ele estava em visível estado de embriaguez. Que estava com a fala alterada, o odor etílico estava forte
e aí resolvemos encaminhá-lo para o CISC”
(áudio id. 253843681).

O réu, por sua vez, manteve em juízo a negativa da prática do crime.

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise minuciosa do conjunto probatório colhido durante a instrução criminal evidencia a presença de elementos sólidos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Conforme restou apurado, os policiais se encontravam em patrulhamento de rotina pela MT 343 e se depararam com o réu conduzindo um veículo sob a influência de álcool.

Desde o primeiro momento eles foram uníssonos ao dizer que o automóvel conduzido pelo apelante estava fazendo manobras irregulares na pista, o que motivou a abordagem.

No ponto, Caio César Maia Silva explicou que
“ao fazer a abordagem a gente notou que ele estava sob efeito de álcool, fala alterada, olhos vermelhos, tudo que consta nos autos de constatação, [...] estava em grave estado de embriaguez, falando coisa com coisa”.

A sua vez, Valdenilson Arcanjo de Deus acrescentou que o acusado apresentava fala alterada e forte odor etílico, confirmando
“que ele estava em visível estado de embriaguez”.

Além da firmeza e coerência que se extrai da prova testemunhal, a alteração da capacidade psicomotora exsurge no termo de constatação de embriaguez [p. 5 – id. 253843707]
, pois registra que o réu apresentava sinais clássicos, como sonolência, olhos avermelhados, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, exaltação, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Consoante reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, nos termos do Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Do Superior Tribunal de Justiça invoco os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

De outro giro, a falta do teste do bafômetro ou do exame de sangue não enseja a absolvição pretendida.

Nos termos do art. 306, § 1ª, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro,
“as condutas previstas no caput serão constatadas por si
nais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”.

O art. 5º, inciso II, parágrafo 2º, da Resolução n. 432/2013/CONTRAN autoriza que o agente de trânsito identifique a alteração da capacidade psicomotora do condutor, por meio de “
descrição no auto de infração ou em termo específico”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça endossa a previsão:

[...] salienta-se que a mera ausência do apontamento da marca, modelo e número de série do aparelho etilômetro recusado não é óbice à condenação criminal caso comprovada a alteração da capacidade psicomotora por outro meio de prova. Nessa linha, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a partir do advento da L ei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.661.433/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024).

E não destoa o entendimento deste tribunal:

[...] É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as informações contidas no auto de constatação de embriaguez aliadas as declarações dos policiais militares nas duas etapas da instrução processual, são elementos de convicção que comprovaram a prática criminosa, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória. [...]
(TJ/MT, N.U 1007686-32.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

[...] “A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência” (STJ, RHC 95316/AL) O laudo pericial de constatação de embriaguez constitui prova cautelar irrepetível, plenamente apta a confirmar a prática do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97. [...]
(TJ/MT, N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Conquanto o apelante argumente que seu direito à contraprova não foi respeitado, a tese é impertinente.

Como é cediço, caberia à defesa produzir prova capaz de desconstituir o estado de embriaguez constatado pelos policiais que prenderam o réu em flagrante, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

[...]
O direito à contraprova é uma faculdade do acusado, que tem o ônus de produzi-la
, não sendo dever imposto aos agentes estatais, que não são obrigados a colher mais de uma prova para aferição da alteração da capacidade psicomotora, não se verificando mácula na atuação destes se, realizado o bafômetro com resultado positivo, com aparelho devidamente calibrado, o acusado não solicita a repetição ou a submissão a outro tipo de teste"
(TJ-SC - APR: 00020704620148240069 Sombrio 0002070-46.2014.8.24.0069, Relator: Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/2019, Primeira Câmara Criminal).

[...] Tendo a douta acusação se desincumbido de apresentar evidências circunstanciais acerca do estado de ebriez e da autoria do crime de embriaguez ao volante, máxime porque, de acordo com depoimento do policial militar ouvido em Juízo [exame de corpo de delito indireto], o réu conduzia o veículo automotor de forma perigosa, dando “cavalos-de-pau” em via pública, e ele mesmo confessou informalmente ao referido policial que havia feito uso de bebida alcoólica antes de ser levado preso à delegacia de polícia, em situação que evidenciou o estado de anormalidade do estado de capacidade psicomotora do indivíduo,
a contraprova ao exame visual de ebriez constitui ônus da defesa, nos termos do art. 155 do CPP
. Apelo desprovido.
(TJ/MT, N.U 0000651-29.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual, demonstrando que o recorrente praticou o delito de embriaguez ao volante, descabe a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, resta caracterizado o crime do artigo 306 do CTB. [...]
(TJ/MT, N.U 0002485-65.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021).

[...] Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório. [...]
(TJ/MT, N.U 0000383-41.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025